Tribunal: TJDFT
Processo: 0724293-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA PARA O MATERNO. MELHOR INTERESSE DAS INFANTES. PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM A MEDIDA NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. À exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão atacada. 1.1. No caso concreto, a agravante pretende, além do pedido de alteração do lar de referência das menores, o arbitramento de pensão alimentícia, sem que tal questão tenha sido apreciada pelo d. Magistrado de primeiro grau na decisão recorrida.
2. O sistema de proteção integral à Infância e ao adolescente é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, que tem a Constituição Federal como fonte matriz. 2.1. Em se tratando de ação que envolve a regulamentação de guarda e regime de convivência com os genitores, a controvérsia deve ser sempre dirimida com base no melhor interesse do infante, em conformidade com as disposições contidas no artigo 227, caput, da Constituição Federal e no artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Não havendo consenso entre os genitores, o regime de guarda compartilhada é o que melhor atende aos interesses dos filhos, quando ambos ostentam condições de exercer o poder familiar e há necessidade de divisão do tempo de convivência de forma equilibrada. 3.1. Observado que a residência paterna não se mostra, na hipótese dos autos, a que melhor atende os interesses das infantes, em razão da carga horária de trabalho do pai e a terceirização dos cuidados com as menores, deve ser alterado o lar de referência para o materno.
4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. Agravo interno julgado prejudicado.